Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-06.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800267-06.2022.8.14.0000

REQUERENTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL – REVISÃO CRIMINAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA APENAS NA PRIMEIRA FASE – A CULPABILIDADE DECORRENTE DO OBJETIVO DE OBTER LUCRO FÁCIL; O ANTECEDENTE CRIMINAL DE UM PROCESSO EM ANDAMENTO, SEM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO E OS MOTIVOS DE TER SIDO MOVIDO PELA GANÂNCIA E COBIÇA, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM O NORMAL DA ESPÉCIE, PORTANTO, NÃO MAJORAM A PENA-BASE - AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO À
RES

FURTIVA
, NO CASO, OS APARELHOS PARA JOGOS ELETRÔNICOS, NA ÉPOCA, QUE CONSTITUÍAM A FERRAMENTA DE TRABALHO DA LOCADORA, TROUXERAM CONSIDERÁVEIS PREJUÍZOS AO SEU FUNCIONAMENTO, MANTENDO-SE, NESTE PONTO, COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – REDIMENSIONAMENTO DA CONDENAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer da Revisão Criminal e julgá-la parcialmente procedente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

TJE/PA- SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800267-06.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA

REVISÃO CRIMINAL

REVISIONANDO: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS

ADVOGADAS:
GILCELY CARLA NASCIMENTO DE MORAES – OAB/PA Nº 30.081 E OUTRA

REVISIONADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – DANIEL DE ALMEIDA SANTOS, ocupante da função de gari na Prefeitura do Município de Benevides/PA, antes da condenação, qualificado nos autos, ajuizou Revisão Criminal do Processo nº 0023969-88.2009.8.14.0097, que tramitou pelo d. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Benevides/PA, no qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, itens I e II, do Código Penal Brasileiro. (ID 7810331 - Págs. 1-4).

A sentença condenatória foi confirmada nesta instância por meio do v. Acórdão de nº 140.948, de 21.11.2014, da Terceira Câmara Criminal Isolada (atual Terceira Turma de Direito Penal). ID 7810333 - Págs. 1-3.

No ID 8523638 - Pág. 2, foi deferido o pedido de justiça gratuita.

O revisionando alega, dentre os seus argumentos,
que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, na ocasião da dosimetria da pena,
ex vi
do
art. 621, inciso I
do CPP.

Refere a exacerbação da pena-base, com fundamentação inidônea dos vetores avaliados desfavoráveis do art. 59, do CP, estando contrária, portanto, aos precedentes jurisprudenciais superiores citados em suas razões, e ainda, ofensa aos enunciados 718 e 719, das súmulas do Supremo Tribunal Federal.

Anota que o requerente não tinha maus antecedentes e nem era reincidente, rechaçando o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, inadequado para o
quantum
estipulado na condenação.

Por tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal a fim de que seja declarada nula a decisão impugnada ou, se mantida, seja afastada a reincidência e os maus antecedentes, e a sanção reduzida ao mínimo legal, com a imposição do regime de cumprimento adequado ao
quantum
da nova aplicação da pena.

Ressalva, em caso de absolvição, que lhe seja expedido o competente alvará judicial ou, havendo diminuição da reprimenda, e este fator for benéfico, postula que seja dada a suspensão condicional da pena, ou que receba outras medidas cautelares diversas da prisão. (ID 7810334 - Págs. 1-16).

Instruiu o pedido com documentos no ID 7810336 - Pág. 1 e seguintes), inclusive com a certidão de trânsito em julgado do ato impugnado.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento da revisão, tão somente para que seja revista a pena-base, redimensionando-se a reprimenda definitiva.

É o Relatório.

À D. Revisão – art. 625 do CPP c/c art. 252 do RITJE/PA, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 15/04/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da REVISÃO CRIMINAL ajuizada por DANIEL
DE ALMEIDA SANTOS, qualificado nos autos, que exercia a função de gari para a Prefeitura do Município de Benevides/PA antes de sua condenação.

O pedido prende-se, exclusivamente, à revisão do Processo-Crime de nº 0023969-88.2009.8.14.0097, no tocante à dosimetria da pena, fundamentado no art. 621, inciso I,
do CPP.

Notadamente,
no exame da DOSIMETRIA DA PENA em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes, teratológicas ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores, senão vejamos a orientação da Suprema Corte:

OMISSIS. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. (...) (STF - RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013).

O referido processo tramitou pelo d. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Benevides/PA, pelo qual o requerente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, itens I e II, do CP.

A condenação do revisionando originou-se dos fatos ocorridos no dia
08.03.2009, por volta das 20h:40min, em Santa Barbara do Pará, dando conta de que ele, munido de arma de fogo e acompanhado de um elemento não identificado, ingressaram na Locadora Radical Gomes e, após anunciarem o assalto, subtraíram sete
play station
2; 14 controles do
play station
; cabos; um aparelho celular; a quantia de R$200,00 (duzentos reais) e um relógio de pulso, empreendendo fuga em seguida.

A DOSIMETRIA DA PENA é o procedimento em que o julgador, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, inteligência do art. 68, do CP, chega ao
quantum
ideal da pena com base em suas convicções, mas atento ao caso concreto descrito na ação e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, no tocante às circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo
Codex.

Não se pode desprezar, que a avaliação das circunstâncias judiciais não pode ser negativada no intuito de majorar a pena-base quando inerentes ao tipo penal ou normais à espécie de crimes contra o patrimônio, e isso não se vincula à discricionariedade do magistrado diante de fontes como da jurisprudência que orienta sobre a matéria.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA
. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte,
"a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
Assim, meras
alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
" (HC 353.839/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/0/2016). 2. (...). 3.
Desse modo, além de genéricos, os fundamentos refletem elementos inerentes ao tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal, motivo pelo qual a pena-base foi reduzida para o mínimo legal, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1476196/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017). Negritado.

Realizadas acima as relevantes considerações, transcreve-se abaixo a dosimetria da pena constante da sentença
a quo
, mantida nesta instância:

“(...)
Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que a
culpabilidade
do réu, isto é, o grau de reprovabilidade da conduta, é grave, na medida em que, objetivando apenas o lucro fácil, porém ilícito, não se escusou de subtrair os bens do estabelecimento comercial; o réu

registra a presença de
antecedentes
; acerca da
conduta social
do agente, nada fora coletado; quanto à
personalidade
, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente, nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos
do crime são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças a ganância e cobiça sobre o patrimônio de outrem; as
circunstâncias
são normais a espécie; as
consequências
do crime são desfavoráveis, uma vez que não foram recuperados os objetos subtraídos; o
comportamento da vítima
, em nada contribuiu ao delito. (§) Diante disso,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias multa. (§)
Não há nos autos qualquer circunstância agravante e atenuante. (§) N
a terceira fase de fixação da pena
, reconheço a existência de duas majorantes previstas na parte especial – concurso de agentes e utilização de arma de fogo, razão pela qual fixo o quantum de aumento em 1/3, o que eleva pena intermediária ao patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa. (§)
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato. (§) A pena privativa de liberdade do réu

deverá ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33 § 2°, “a” do CPB), tendo em vista que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB são, praticamente na íntegra, desfavoráveis ao acusado, bem como porque sua conduta vem se demonstrando nociva a ele próprio e principalmente à sociedade, necessitando de maior rigor punitivo por parte do Estado-Juiz. (Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal). (§) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis.
(art. 44, I, do CP e art. Art. 77, II, do CP). (§)
Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, com o intuito de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado estava respondendo um outro processo criminal em liberdade.
(...)”. (ID 7810331 - Págs. 3-4).

Na primeira fase, basta o mais desatento olhar para perceber que a fundamentação não está a contento, senão vejamos:

As circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis foram a culpabilidade, os antecedentes criminais, os motivos e as consequências do crime.

A culpabilidade que considerou o grau de reprovabilidade da conduta como grave, porque teve como objetivo apenas o
lucro fácil, porém ilícito, não se escusando de subtrair os bens do estabelecimento
, nada mais são do que o normal à espécie dos crimes contra o patrimônio.

Na análise da culpabilidade, a reprovabilidade da conduta do réu tem a ver com o seu comportamento durante a ação de roubar, o seu
modus operandi
e não é caso de mesurar o seu objetivo com o roubo, como fez o julgador; portanto, fundamentação inidônea.

A respeito da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, I, CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PARA AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS "CULPABILIDADE" E "CONDUTA SOCIAL". PARCIAL ACOLHIMENTO.
CULPABILIDADE QUE COMPORTA NEUTRALIZAÇÃO, ANTE A INADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE LUCRO FÁCIL INERENTE AO TIPO PENAL INFRINGIDO.
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000780-73.2012.8.24.0163, de Capivari de Baixo, rel.

Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. 10-12-2019). Sublinhado.

O revisionando alega não possuir maus antecedentes, e pelo que se extrai da sentença
a quo
, não há menção de que haja alguma condenação transitada em julgado contra ele, tanto que o regime inicial de cumprimento da pena não foi estipulado mais gravoso por reincidência e sim porque entendeu o julgador que as circunstâncias do art. 59, do CP, teriam sido na maior parte desfavoráveis. (ID 7810331 - Pág. 3).

Em que pese o requerente não ter juntado a certidão de antecedentes criminais, na própria sentença o julgador anotou, ao negar o direito de o réu apelar em liberdade, que ele estava respondendo a um outro processo em liberdade, portanto, ação em andamento. (ID 7810331 - Pág. 4).

Informalmente, observando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), bem como o Sistema Libra, no nome do requerente, não há outra condenação a não ser esta dos autos agora em debate.

De outro lado, ao avaliar os antecedentes, o julgador apenas escreveu:
“o réu registra a presença de
antecedentes”
, mas não revela que sejam maus e desfavoráveis, e neste passo, qualquer dúvida milita em favor do réu.

Assim, impõe-se o verbete da Súmula 444 do STJ, que estabelece:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

A avaliação de que “
os
motivos
do crime são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças a ganância e cobiça sobre o patrimônio de outrem”
são completamente inerentes ao tipo penal, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. LUCRO FÁCIL. GANÂNCIA. COBIÇA. VIOLÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. ELEMENTARES DO TIPO.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REFORMA
. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SÚMULA 443 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA PELA UNANIMIDADE DE VOTOS.

- Com relação à culpabilidade, motivos e circunstâncias,
verifica-se que a fundamentação foi baseada em nítidas elementares do tipo, quais seja, o lucro fácil, violência, ganância, cobiça e a impossibilidade de defesa da vítima por conta da violência empregada. Não é lícita a utilização de elementar do próprio tipo penal como justificativa hábil a elevar a reprimenda.

Ausência de elementos concretos que justifiquem a fixação da pena base em dois anos acima do mínimo legal, sendo necessária a readequação.

(...) (TJE/PA – Proc. nº 2013.04170163-02, Ac 122.596, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-07-30, Publicado em 2013-08-01). Destaque.

O julgador avaliou que
“as
consequências
do crime são desfavoráveis, uma vez que não foram recuperados os objetos subtraídos”
.

Neste ponto, entendo que houve um elevado prejuízo à Locadora Radical Gomes, cujo ramo de atividade é locar para uso os aparelhos de jogos eletrônicos, privando-a de suas ferramentas de trabalho quando subtraíram sete (07)
play station
2; quatorze (14) controles do
play station
; cabos; um (01) aparelho celular; a quantia de R$200,00 (duzentos reais) e um relógio de pulso; sem nada ter sido recuperado.

O c. STJ se posicionou sobre a matéria no precedente AgRg no HC 590782/SP – Quinta Turma – Min. João Otávio Noronha – julg. 13.10.2020, que enfatiza serem desfavoráveis as consequências do crime quando for relevante a
res furtiva
, sem recuperação para a vítima.

Ressalta-se que, e
m recente precedente da Terceira Seção do c. STJ, a orientação é de que quando se afasta circunstância judicial do art. 59, do CP, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução da pena-base, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1
. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021). Sublinhado.

Com isso, a pena-base, por uma única circunstância desfavorável, que são as consequências do crime, fixa-se em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como ausente causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento da pena, a qual se aplica da sentença a mesma fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente aos incisos I e II do §2º do art. 157 do CP (emprego de arma de fogo e concurso de agentes),
perfaz a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, que a torno definitiva,
sem prejuízo da detração.

O regime inicial de cumprimento é o
semiaberto
, na forma do artigo 33, §2º, alínea
b
do CP, sem motivação para impor regime mais gravoso.

Não há como acolher o pedido de que a condenação fosse no mínimo legal.

Considerando a época da prolação da sentença, com o novo
quantum,
não se vislumbra nenhuma prescrição.

Pelo exposto, acompanhando o i. parecer ministerial, conheço da Revisão Criminal para lhe julgar parcialmente procedente, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial revisionado, à expressão “
lançando-se o nome do réu no rol dos culpados
” (ID
7810331 - Pág. 4
), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Belém, 28/07/2022